Tribunal: STJ
Processo: 1002391-31.2021.8.26.0597
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2670921 - SP (2024/0220619-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
INTERES.
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS E
REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com incidência do óbice
previsto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento posteriormente mantido
no julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
3. Nos embargos de divergência, o embargante sustentou a existência de dissídio jurisprudencial
quanto à possibilidade de readequação da dosimetria da pena, sob o argumento de que a
controvérsia seria eminentemente jurídica, não demandando o reexame do conjunto fático-
probatório. Indicou, como paradigmas, julgados desta Corte nos quais se procedeu ao
redimensionamento da pena-base.
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao fundamento de que
os paradigmas invocados não guardam similitude fática e jurídica com o acórdão embargado, o
qual se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial por deficiência de dialeticidade
recursal, sem exame do mérito da controvérsia.
5. No presente agravo regimental, o agravante reitera as alegações anteriormente deduzidas,
insistindo na configuração do dissídio jurisprudencial e afirmando tratar-se de matéria de ordem
pública, passível de correção a qualquer tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53959983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: e0ff5c3f-83bf-4b01-accb-d69d5f153092

6. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem ser admitidos
na hipótese em que não há similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas
indicados, e se a alegação de matéria de ordem pública pode afastar os pressupostos de
admissibilidade dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de divergência têm como finalidade a uniformização da jurisprudência interna do
Superior Tribunal de Justiça, sendo indispensável a demonstração de divergência entre julgados
que tenham apreciado a mesma questão de direito em contextos fáticos e jurídicos equivalentes, o
que não se verifica no caso.
8. O acórdão embargado não apreciou o mérito da controvérsia relativa à dosimetria da pena,
limitando-se a manter o não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com aplicação do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ.
9. Os paradigmas indicados pelo agravante tratam de hipóteses em que houve efetivo exame do
mérito recursal, circunstância que não se verifica no caso dos autos, inviabilizando o cotejo
analítico e afastando a caracterização de divergência jurisprudencial qualificada.
10. A alegação de matéria de ordem pública não afasta os pressupostos de admissibilidade dos
embargos de divergência, nem autoriza a superação de óbices processuais corretamente aplicados.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de
divergência não se prestam à rediscussão do acerto ou desacerto da decisão embargada, tampouco
à superação de óbices processuais, quando ausente demonstração efetiva de dissídio jurisprudencial
específico e contemporâneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Superior
Tribunal de Justiça, sendo indispensável a demonstração de divergência entre julgados que tenham
apreciado a mesma questão de direito em contextos fáticos e jurídicos equivalentes.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, com aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
3. A alegação de matéria de ordem pública não afasta os pressupostos de admissibilidade dos
embargos de divergência, nem autoriza a superação de óbices processuais corretamente aplicados.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.043;
art. 266;

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53959983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: e0ff5c3f-83bf-4b01-accb-d69d5f153092

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: e0ff5c3f-83bf-4b01-accb-d69d5f153092

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2670921 - SP (2024/0220619-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
INTERES.
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS E
REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com incidência do óbice
previsto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento posteriormente mantido
no julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
3. Nos embargos de divergência, o embargante sustentou a existência de dissídio jurisprudencial
quanto à possibilidade de readequação da dosimetria da pena, sob o argumento de que a
controvérsia seria eminentemente jurídica, não demandando o reexame do conjunto fático-
probatório. Indicou, como paradigmas, julgados desta Corte nos quais se procedeu ao
redimensionamento da pena-base.
Documento eletrônico VDA53960089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 98d0ebaf-4717-4845-bf71-bb7f84ece57c

4. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao fundamento de que
os paradigmas invocados não guardam similitude fática e jurídica com o acórdão embargado, o
qual se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial por deficiência de dialeticidade
recursal, sem exame do mérito da controvérsia.
5. No presente agravo regimental, o agravante reitera as alegações anteriormente deduzidas,
insistindo na configuração do dissídio jurisprudencial e afirmando tratar-se de matéria de ordem
pública, passível de correção a qualquer tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem ser admitidos
na hipótese em que não há similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas
indicados, e se a alegação de matéria de ordem pública pode afastar os pressupostos de
admissibilidade dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de divergência têm como finalidade a uniformização da jurisprudência interna do
Superior Tribunal de Justiça, sendo indispensável a demonstração de divergência entre julgados
que tenham apreciado a mesma questão de direito em contextos fáticos e jurídicos equivalentes, o
que não se verifica no caso.
8. O acórdão embargado não apreciou o mérito da controvérsia relativa à dosimetria da pena,
limitando-se a manter o não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com aplicação do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ.
9. Os paradigmas indicados pelo agravante tratam de hipóteses em que houve efetivo exame do
mérito recursal, circunstância que não se verifica no caso dos autos, inviabilizando o cotejo
analítico e afastando a caracterização de divergência jurisprudencial qualificada.
10. A alegação de matéria de ordem pública não afasta os pressupostos de admissibilidade dos
embargos de divergência, nem autoriza a superação de óbices processuais corretamente aplicados.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de
divergência não se prestam à rediscussão do acerto ou desacerto da decisão embargada, tampouco
à superação de óbices processuais, quando ausente demonstração efetiva de dissídio jurisprudencial
específico e contemporâneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53960089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 98d0ebaf-4717-4845-bf71-bb7f84ece57c

1. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Superior
Tribunal de Justiça, sendo indispensável a demonstração de divergência entre julgados que tenham
apreciado a mesma questão de direito em contextos fáticos e jurídicos equivalentes.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, com aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
3. A alegação de matéria de ordem pública não afasta os pressupostos de admissibilidade dos
embargos de divergência, nem autoriza a superação de óbices processuais corretamente aplicados.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.043;
art. 266;

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
HIROXI ELIO KOTO
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão
da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça.
O agravo em recurso especial não foi conhecido, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento posteriormente
mantido no julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
Nos embargos de divergência, o embargante sustentou a existência de dissídio
jurisprudencial quanto à possibilidade de readequação da dosimetria da pena, sob o argumento de
que a controvérsia seria eminentemente jurídica, não demandando o reexame do conjunto fático-
probatório. Indicou, como paradigmas, julgados desta Corte nos quais se procedeu ao
redimensionamento da pena-base.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao
fundamento de que os paradigmas invocados não guardam similitude fática e jurídica com o
acórdão embargado, o qual se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial por
deficiência de dialeticidade recursal, sem exame do mérito da controvérsia.
No presente agravo regimental, o agravante reitera as alegações anteriormente
deduzidas, insistindo na configuração do dissídio jurisprudencial e afirmando tratar-se de matéria
de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo.
Documento eletrônico VDA53960089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 98d0ebaf-4717-4845-bf71-bb7f84ece57c

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência por ausência
dos pressupostos legais e regimentais de admissibilidade, notadamente a inexistência de similitude
fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados, conclusão que deve ser
mantida.
Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do
art. 266
do Código de Processo Civil, os embargos de divergência destinam-se à uniformização
art. 1.043
da jurisprudência interna desta Corte quando demonstrada divergência entre julgados que tenham
apreciado a
, em contextos fáticos e jurídicos equivalentes. Tal requisito
mesma questão de direito
não se verifica na hipótese.
Com efeito, o acórdão embargado não apreciou o mérito da controvérsia relativa à
dosimetria da pena. A Sexta Turma limitou-se a manter o não conhecimento do agravo em recurso
especial, ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, em consonância com
a orientação consolidada da Corte Especial no sentido de que a decisão que inadmite o recurso
especial constitui ato uno, insuscetível de impugnação parcial.
Os paradigmas indicados pelo agravante, por sua vez, cuidam de hipóteses em que
houve efetivo exame do mérito recursal, com apreciação da dosimetria da pena e eventual
afastamento da incidência da Súmula n. 7 do STJ, circunstância que não se verifica no caso dos
autos. Trata-se, portanto, de julgados firmados em contextos processuais distintos, o que
inviabiliza o cotejo analítico e afasta a caracterização de divergência jurisprudencial qualificada.
A alegação de que a matéria discutida seria de ordem pública não tem o condão de
afastar os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ainda que determinadas
questões possam, em tese, ser conhecidas de ofício, isso não autoriza a superação de óbices
processuais corretamente aplicados, nem transforma a ausência de dialeticidade recursal em
divergência jurisprudencial apta à instauração do juízo de uniformização.
Também não prospera a tentativa de demonstrar dissídio a partir de precedentes que
tratam da inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ou da possibilidade de revaloração jurídica de
circunstâncias judiciais, uma vez que tais julgados não enfrentam a questão decidida no acórdão
embargado, qual seja, o não conhecimento do recurso por deficiência na impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA53960089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 98d0ebaf-4717-4845-bf71-bb7f84ece57c

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que os embargos de
divergência não se prestam à rediscussão do acerto ou desacerto da decisão embargada, tampouco
à superação de óbices processuais, quando ausente demonstração efetiva de dissídio jurisprudencial
específico e contemporâneo.
Assim, ausente a indispensável identidade entre as situações confrontadas, correta a
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 98d0ebaf-4717-4845-bf71-bb7f84ece57c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0220619-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.670.921 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10023913120218260597
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
EMBARGANTE
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
EMBARGANTE
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
EMBARGANTE
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
INTERES.
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5422455515425<00;344@
2024/0220619-2 - EAREsp 2670921 Petição : 2025/0125133-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:55
Código de Controle do Documento: 5785064B-3304-411B-9936-CAA5883797A2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0220619-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.670.921 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C5422455515425<00;344@
2024/0220619-2 - EAREsp 2670921 Petição : 2025/0125133-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:55
Código de Controle do Documento: 5785064B-3304-411B-9936-CAA5883797A2